Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE DEMONSTRADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE BEM. POSSBILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
3.É efeito decorrente da própria sentença condenatória, o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, principalmente, quando a Defesa não consegue comprovar a origem lícita dos referidos bens, e restou demonstrado que o veículo foi utilizado para o transporte e armazenamento da droga.
3.1 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491 (Tema 647), considerou “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
4. Recurso conhecido e desprovido.